Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-10.2024.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004491-10.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE OLIVEIRA - CPF: 039.437.401-02 (RECORRIDO), EMILI EMANUELI DA SILVA CANDIDO - CPF: 100.287.611-70 (RECORRIDO), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), G TOMBINI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 97.463.277/0005-16 (VÍTIMA), ANDREIA JESUS DE CARVALHO - CPF: 009.015.771-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNA CAMPOS ALVES - CPF: 050.136.031-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL VIRGOLINO PACHECO - CPF: 871.145.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMO CAMARGO FERNANDES - CPF: 732.355.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004491-10.2024.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA, EMILI EMANUELI DA SILVA CANDIDO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4º, IV, DO CP]
– ALMEJADA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] – MEDIDA QUE NÃO IMPORTA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
RECURSO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT].

Afigura-se necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva do recorrido, que ostenta outros registros criminais, por delitos da mesma natureza, e cumpre pena, no regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, que estava desativado no momento do novo crime.

A segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004491-10.2024.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA, EMILI EMANUELI DA SILVA CANDIDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu a prisão preventiva de PAULO HENRIQUE OLIVEIRA, preso em flagrante pelo cometimento dos crimes de furto qualificado [art. 155, § 4º, IV, do CP] e resistência [art. 329, CP].

Assevera que o recorrido é contumaz na prática de crimes patrimoniais e cumpre pena no regime semiaberto, para o qual havia progredido há menos de 3 [três] meses, com monitoração eletrônica, pela prática de roubo majorado, pelo qual foi apenado com 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão.

Discorre sobre a necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, fundada na reiteração delitiva de PAULO HENRIQUE.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004491-10.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia
07/02/2024
, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA, juntamente com sua convivente, EMILI EMANUELI DA SILVA CÂNDIDO, foram presos em flagrante após cometerem um furto na loja MEGAMODAS, em Várzea Grande. As imagens das câmeras de segurança permitiram a identificação de ambos.

A partir da prisão de ambos, PAULO HENRIQUE foi reconhecido ainda como autor do furto ocorrido no dia
17/01/2024
na loja TECELAGEM AVENIDA, onde também foi flagrado pelas câmeras de segurança daquele estabelecimento.

Foram localizados na posse de ambos outros objetos que haviam sido subtraídos por eles naquela data, como confessou EMILI, sem, no entanto, apontar de onde haviam sido furtados pelo casal.

A Polícia Militar constatou ainda que PAULO HENRIQUE estava com sua tornozeleira eletrônica descarregada no momento da prática delitiva. No momento do seu interrogatório extrajudicial, ele afirmou que
“faz só quatro dias que eu não carrego ela”
.

O juízo singular indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público,
verbis
:

“[...]
Decido
.

A prisão ocorreu em conformidade com o inciso I, do art. 302, do Código de Processo Penal, e o respectivo auto contém declaração do condutor, testemunhas e conduzidos, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o art. 304 do mesmo Estatuto Processual Penal.

Homologo a prisão em flagrante, pois não há vícios formais e/ou materiais.

Em observância à vida pregressa dos autuados, consta a identificação civil de ambos através dos números de RG (3418801-0 SSP-/MT – Emili; 2238400-6 – SSP/MT – Paulo), CPF (100.287.611-70 – Emili; 039.437-401-02 - Paulo), número de telefone e endereço (id. 140819540 e id. 140820243).
Em pesquisas junto ao TJMT foram encontrados antecedentes criminais apenas em relação ao autuado Paulo
(id. 140853214).

Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Ademais, ainda que o MP tenha requerido em desfavor de Paulo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifico que não é o caso. A suposta conduta praticada pelos autuados tem pena máxima que não supera 04 (quatro) anos de reclusão. Sopesando os fatos e a conduta dos autuados via circunstâncias legais genéricas, em sendo procedente o fato delituoso, a pena a ser fixada não terá o regime inicial fechado, ainda que seja considerada a reincidência de Paulo e a vida pregressa dos mesmos, não afrontam os requisitos objetivos da prisão preventiva pela prática e os requisitos subjetivos poderão ser relativizados, nada justificando a cautelar preventiva.

Assim, considero ausentes os requisitos da prisão preventiva prevista no art. 312, do CPP, sendo que a liberdade dos autuados se impõe neste feito, seguindo a orientação prevista no enunciado n.º 55, aprovado no IV FONACRIM, do seguinte teor: “É dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a comunicação e flagrante, o juiz entender de pronto que é o caso de concessão de liberdade”. [...]”.

O recurso comporta provimento.

Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar
natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva,
o que não é o caso dos autos
.

Nesse sentido:

[...] 3. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
[AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022].

[...] 7. Não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao acusado no caso de eventual condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção. 8. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
[RHC n. 168.421/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022].

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que, conforme se infere da documentação acostada, o recorrido encontra-se no regime semiaberto e, no momento da prisão em flagrante, estava com a tornozeleira eletrônica desligada

“há quatro dias”
, como ele próprio confessou em seu interrogatório.

A pretensão ministerial está albergada no entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte com a edição do Enunciado nº 6,
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

Por derradeiro, consigno que, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifiquei que, no PEP nº 0023843-89.2017.8.11.0042, o Ministério Público postulou a
regressão de regime
do recorrido, em razão do
cometimento de falta grave
, em razão da prática de novos crimes, bem como da desativação pela tornozeleira eletrônica. Aqueles autos aguardam decisão judicial.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão hostilizada e, de consequência,
decretar a PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento na garantia da ordem pública,
de PAULO HENRIQUE OLIVEIRA
, devidamente qualificados nos autos.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do mandado de prisão em desfavor do investigado
, assim como a adoção das demais providências necessárias para o
imediato cumprimento
deste acórdão.

Oficie-se o juízo singular,
incontinenti
,
independentemente do trânsito em julgado
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, para que adote as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024